Tribunal: STJ
Processo: 1002250-52.2022.8.26.0152
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153279 - SP (2024/0231408-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA JUNIOR -
SP380214
LUCAS BOMTEMPO CORRÊA LEITE - SP402172
ALEXANDRE BOLZANI MORELLO - SP492391
EMBARGADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno em recurso especial, nos autos ação declaratória de inexistência de
débito e de reparação de danos, em que se discute a base de cálculo dos honorários
de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado, especialmente em relação à definição da base de cálculo dos honorários
em ações com cumulação de pedidos declaratório e indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões suscitadas.
4. O acórdão embargado destacou que a fixação dos honorários em percentual
sobre o valor da condenação está em consonância com a jurisprudência do STJ,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Consignou ainda,que, respeitados os
limites do § 2o do
do CPC e ausente excepcionalidade, é inviável revisar o
art. 85
percentual fixado pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com o
entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração, que
não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA51828215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 337c03ab-499e-402a-b9eb-52c81a8206b5

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes
no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, EDcl no
16/11/1994;
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgado em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
21/10/2025
27/10/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 337c03ab-499e-402a-b9eb-52c81a8206b5

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2153279 - SP (2024/0231408-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA JUNIOR -
SP380214
LUCAS BOMTEMPO CORRÊA LEITE - SP402172
ALEXANDRE BOLZANI MORELLO - SP492391
EMBARGADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno em recurso especial, nos autos ação declaratória de inexistência de
débito e de reparação de danos, em que se discute a base de cálculo dos honorários
de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão
embargado, especialmente em relação à definição da base de cálculo dos
honorários em ações com cumulação de pedidos declaratório e indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50986749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:09
Código de Controle do Documento: f80b5fe8-6c33-4f16-bdaf-3afde2a5ee7e

3. O acórdão recorrido não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, tendo analisado, de forma fundamentada, todas as questões
suscitadas.
4. O acórdão embargado destacou que a fixação dos honorários em percentual
sobre o valor da condenação está em consonância com a jurisprudência do STJ,
atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Consignou ainda,que, respeitados os
limites do § 2o do art. 85 do CPC e ausente excepcionalidade, é inviável revisar o
percentual fixado pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
5. Toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada. A irresignação com
o entendimento adotado não configura vício sanável por embargos de declaração,
que não se prestam à reforma do julgado ou ao rejulgamento da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
Tese de julgamento:
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
existentes no julgado. 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se
prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado”.
CPC, arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
; STJ, EDcl
16/11/1994
no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO (ESPÓLIO) opõe embargos
declaratórios ao acórdão assim ementado (fls. 960-961):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50986749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:09
Código de Controle do Documento: f80b5fe8-6c33-4f16-bdaf-3afde2a5ee7e

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em ação declaratória de inexistência de débito e de reparação de danos,
onde se discute a base de cálculo dos honorários de sucumbência.
2. O Tribunal de origem manteve a sentença que fixou os honorários em
percentual sobre o valor da condenação por danos morais e materiais, afastando o
arbitramento sobre o valor do proveito econômico obtido com a declaração de
inexigibilidade do débito.
3. A parte recorrente alega que os honorários de sucumbência deveriam ser
fixados com base no valor do proveito econômico obtido, considerando o valor do
débito declarado inexigível e o valor arbitrado a título de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação declaratória
cumulada com indenizatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre
o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, nas causas
em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado para a fixação dos
honorários, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação está
em consonância com a jurisprudência do STJ, não cabendo revisão do percentual
arbitrado pelo Tribunal de origem, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a
Tese de julgamento:
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial
(Súmula n. 7 do STJ)”.
CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n.
16/3/2022
2.288.365/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.509.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel
4/11/2024
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.894.530
21/8/2023
/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
.
2/2/2021

Alega que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou
adequadamente os argumentos apresentados em relação à necessidade de revisão
da base de cálculo dos honorários nas ações cumulativas.
Documento eletrônico VDA50986749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:09
Código de Controle do Documento: f80b5fe8-6c33-4f16-bdaf-3afde2a5ee7e

Defende que, em cumulação própria e simples de pedidos, os honorários
sucumbenciais devem incidir sobre as bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão
autônoma, incluindo o valor da indenização e o montante declarado inexigível.
Sustenta ainda que o entendimento adotado está em desacordo com a
jurisprudência do STJ, que apresenta divergência sobre a matéria.
Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam
sanados os vícios alegados, bem como para fins de prequestionamento.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 979-981).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
As questões levantadas nas razões recursais foram devidamente
examinadas, com justificativas fundamentadas para as conclusões adotadas.
A Corte destacou que a fixação dos honorários sucumbenciais está
alinhada com a jurisprudência desta Corte, uma vez que, nas causas em que há
condenação, este é o critério a ser adotado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC,
afastando, assim, o pretendido arbitramento sobre o valor do montante declarado
inexigível, o que justifica a aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Assentou-se, ainda, que, respeitados os limites do § 2o do art. 85 do CPC
e ausente excepcionalidade, é inviável a revisão do percentual fixado pelo Tribunal
de origem, por demandar reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, registrou-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra
do art. 489, § 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar
Documento eletrônico VDA50986749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:09
Código de Controle do Documento: f80b5fe8-6c33-4f16-bdaf-3afde2a5ee7e

enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve
demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas
ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos.
Confira-se (fls. 965-969):

A respeito da fixação dos honorários sucumbenciais com o advento do Código
de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
a respeito de seus critérios quando da análise do Tema n. 1.076 do STJ, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos, oportunidade em que foi debatida a
possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de
equidade.
Nesse julgamento, foram fixados critérios objetivos para o arbitramento dos
honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no §
2o do art. 85 do Código de Processo Civil, a saber: 1o) nas causas em que houver
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; 2o) nas causas em que não houver condenação,
deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, ficou estabelecido que o critério de equidade, previsto no § 8o do art.
85 do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando não for
possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo, isto é,
quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da causa. Dessa
maneira, ficou esclarecido que o critério de equidade não se estende às hipóteses em
que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados.
Para melhor compreensão, transcrevo trecho da ementa do precedente
referenciado: [...]
No caso, observando este entendimento e obedecendo à hierarquia
estabelecida, o Tribunal de origem manteve a sentença que fixara os honorários em
percentual sobre o valor da condenação por danos morais e materiais, nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC, afastando, assim, o pretendido arbitramento sobre o valor do
proveito econômico, considerando o pedido de declaração de inexigibilidade do
empréstimo. [...]
Conforme pontuado na decisão agravada, a fixação dos honorários
sucumbenciais está alinhada com a jurisprudência desta Corte, uma vez que, nas
causas em que há condenação, este é o critério a ser adotado, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC, afastando, assim, o pretendido arbitramento sobre o valor do montante
declarado inexigível.
Documento eletrônico VDA50986749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:09
Código de Controle do Documento: f80b5fe8-6c33-4f16-bdaf-3afde2a5ee7e

Assim, não obstante as alegações apresentadas no recurso especial, não há
como afastar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
Ressalte-se o entendimento desta Corte quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos recursos especiais interpostos com base na alínea , mas
c
também aos fundamentados na alínea do permissivo constitucional (AgInt no
a
AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384
28/11/2022
5/12/2022
/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.026.907/SP, relator Ministro
28/11/2022
30/11/2022
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023
Por outro lado, considerando que os limites estabelecidos no § 2o do art. 85 do
CPC foram respeitados e não foi demonstrada nenhuma excepcionalidade, torna-se
inviável, no âmbito desta Corte, revisar o percentual de honorários fixado pelo
Tribunal de origem. Tal reavaliação demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.288.365/DF, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
4/11/2024
7/11/2024
AREsp n. 1.509.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.894.530/MT, relator
21/8/2023
24/8/2023
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
2/2/2021
8/2/2021
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do art.
489, § 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de
súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.698.774
19/9/2022
23/9/2022
/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1°/9/2020, DJe
de
).
9/9/2020

Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos,
pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição (obscuridade,
contradição, omissão e erro material).
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que configurem
Documento eletrônico VDA50986749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:09
Código de Controle do Documento: f80b5fe8-6c33-4f16-bdaf-3afde2a5ee7e

algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
, DJ de
).
16/11/1994
12/12/1994
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento que embasou o julgamento do recurso não viabiliza a oposição dos
aclaratórios, que têm finalidade integrativa e, portanto, não se prestam à reforma
do entendimento adotado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgInt nos
EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
em 1o/12/2021, DJe de
; EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
15/12/2021
EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50986749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:19:09
Código de Controle do Documento: f80b5fe8-6c33-4f16-bdaf-3afde2a5ee7e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.153.279 / SP
Número Registro: 2024/0231408-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022505220228260152
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA JUNIOR - SP380214
LUCAS BOMTEMPO CORRÊA LEITE - SP402172
ALEXANDRE BOLZANI MORELLO - SP492391
RECORRIDO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO - ESPÓLIO
REPR. POR
: ELIANE RAMOS DE OLIVEIRA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SERGIO PAULO DE CAMARGO TARCHA JUNIOR - SP380214
LUCAS BOMTEMPO CORRÊA LEITE - SP402172
ALEXANDRE BOLZANI MORELLO - SP492391
Documento eletrônico VDA51809526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:43
Código de Controle do Documento: a53876e1-12ad-418e-84fc-f9a1d15551ae

EMBARGADO : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:43
Código de Controle do Documento: a53876e1-12ad-418e-84fc-f9a1d15551ae